Tribunal: TJMT
Processo: 0020822-65.2016.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020822-65.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOANICE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 019.413.671-00 (APELANTE), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), JOSAFA BENHUR OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON NUNES DE PINHO (APELANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020822-65.2016.8.11.0002

APELANTE: JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, MILTON NUNES DE PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR BUSCANDO A OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO INSTITUTO – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI Nº 13.964/2019 – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LIAME SUBJETIVO REFERENTE À COMPOSSE DE ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual, como alternativa à própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/19, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.

Prevalece no sistema processual vigente o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato processual deve ser considerado eficaz quando atingir a sua finalidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020822-65.2016.8.11.0002

APELANTE: JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, MILTON NUNES DE PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MILTON NUNES DE PINHO e JOANICE LEITE DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e os condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 141901787 – pág. 49-54).

No que diz respeito ao apelante, MILTON NUNES DE PINHO, busca a defesa, preliminarmente, a anulação do processo - e o consequente retorno dos autos à origem -, para que seja oportunizado ao Ministério Público Estadual o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, ao argumento de que o instituto “
é um direito subjetivo do acusado
”.

Também sustenta tese de nulidade da instrução processual, em razão da alegada ausência de intimação do acusado para a audiência instrutória.

No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, ante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis e atenuante da confissão espontânea, bem como a extinção da multa cominada, em virtude da hipossuficiência econômica do condenado
(cf. Id. n.º 141901787 – pág. 62-80)
.

Quanto à recorrente, JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, ante a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a extinção da multa cominada, em virtude da sua hipossuficiência econômica
(cf. Id. n.º 141901787 – pág. 83-93)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 141901787 – pág. 94-107).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 147629715).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020822-65.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou MILTON NUNES DE PINHO como incurso nas disposições do art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
,
e JOANICE LEITE DE OLIVEIRA nas do art. 129,
caput
, do Código Penal, e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 141901786 – pág. 2/6)
:

“[...]

FATO 01 - LESÃO CORPORAL LEVE

Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 16 de setembro de 2016, por volta das 22:00h, em zona rural, na Fazenda Garça Branca, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, termo Judiciário desta Comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, vulgo “Nice”, agindo com animus laedendi, por motivo fútil, ofendeu a integridade corporal da vítima Josafá Benhur Oliveira dos Santos, efetuando contra esta pauladas com cabo de vassoura, em seu ombro e nuca, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, conforme disposto no Laudo Pericial de fis. 45/47.

Infere-se dos autos que uma guarnição da Policia Militar fora solicitada pela vítima Josafá, a qual informou ter sofrido agressões físicas por parte da sua madrasta, a ora denunciada JOANICE, que também a ameaçou de morte com uso de uma espingarda.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava estendendo roupas no varal, quando a denunciada a mandou virar as roupas do avesso, antes que fossem estendidas, o que fora por ela retrucado.

Diante disso, a denunciada ficou enfurecida e passou a agredir fisicamente a vítima com cabo de vassoura, tendo atingindo seu ombro e nuca.

Neste momento, o denunciado MILTON havia saído para ver o gado no pasto portando uma Espingarda, calibre 22, e quando retornou, entregou a referida arma para a denunciada guardá-la, ao passo que esta apontou tal instrumento em direção à vítima, dizendo-lhe: “responde agora, que eu vou dar um tiro na sua cabeça”.

Posteriormente, por volta das 12:00h, a vítima deslocou-se até o colégio em Nossa Senhora do Livramento/MT, onde contou a sua avó Ana Cristina, acerca do ocorrido, momento em que esta se dirigiu até a Delegacia de Polícia, onde fora requisitado o Exame de Lesão Corporal da vítima.

Requisitou-se exame de corpo de delito (f. 22).

Consta às fl. 45/47, o exame de corpo de delito da vítima, consignado que esta apresentou lesão corporal recente e compatível com o histórico, havendo vestígios de lesão contusa, com equimose linear em face dorsal do terço médio braço direito.

FATO 02 - POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES

Consta, ainda, do presente Inquérito Policial, que no dia 16 de setembro de 2016, por volta das 22:00h, em zona rural, na Fazenda Garça Branca, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, nesta Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MILTON NUNES DE PINHO e JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, de forma compartilhada, mantinham sob sua guarda, no interior de sua residência, armas de fogo e munições de uso permitido, quais sejam: 01 (uma) Carabina, marca CBC, calibre 22 S, L, LR, número de série 100444, contendo 16 (dezesseis) munições intactas, e 01 (uma) Carabina, marca Rossi, calibre 38, número de série 13102814, contendo 28 (vinte e oito) munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após as declarações da vítima, informando que seu avô, o ora denunciado MILTON, e sua madrasta, JOANICE, possuíam armas de fogo em sua residência, os milicianos para lá se dirigiram.

Ao chegarem no local, os milicianos efetuaram buscas no interior da residência, ao que, então, localizaram 02 (duas) espingardas, como já informado acima.

Diante dos fatos e ante o estado de flagrância, as armas e as munições foram apreendidas, dando-se voz de prisão aos denunciados, sendo eles encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande/MT para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado MILTON confessou ser proprietário das armas de fogo e munições (f. 07).

Por sua vez, a denunciada JOANICE afirmou que tinha conhecimento acerca das armas de fogo em sua residência (f. 12).

Segundo o Termo de Apreensão (f. 20), as armas de fogo e as munições foram apreendidas.

Requisitou-se exame pericial das armas e munições (f. 29), sendo que às fls. 50/53 consta encartado o respectivo Laudo Pericial, onde se atesta a potencialidade lesiva de tais instrumentos, sendo que possuem energia suficiente para produzir lesões em seres humanos, bem como são de uso permitido.

[...]”

Na delegacia, a vítima, JOSAFÁ BENHUR OLIVEIRA DOS SANTOS, relatou
(cf. Id. n.º 141901786 – pág. 12/13)
:

“[...]

QUE, desde que nasceu, é criado por sua avó ANA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA e por seu avô MILTON NUNES DE PINHO. QUE há dois anos, seus avós estão separados, estando seu avô casado atualmente com outra mulher, de nome JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, residindo ambos no sítio VACA BRANCA no município de N. Sra. Do Livramento. QUE ora o declarante reside na casa de sua avó, na cidade de Livramento, porém, na maioria das vezes o declarante fica hospedado no sítio onde mora o seu avô e a esposa dele. QUE ontem pela manhã, o declarante estava estendendo roupas no varal, instante em que JOANICE mandou-o virar as roupas no avesso para serem estendidas, retrucado pelo declarante, o qual disse a ela que não viraria roupa alguma. QUE diante disso, JOANICE ficou enfurecida, passando a agredir fisicamente o declarante com cabo de vassoura, atingindo-o no ombro e na nuca. QUE nesse instante, seu avô tinha saído para ver o gado no pasto, portando consigo uma espingarda calibre 22, e quando retornou, ele entregou a arma para JOANICE guardá-la, e ela de posse da referida espingarda, apontou a arma na direção do declarante, dizendo: "responde agora, que eu vou dar um tiro na sua cabeça". QUE diante de tal ameaça, o declarante nada disse, e ficou calado. QUE esse fato não foi presenciado por MILTON, o qual nesse instante estava no curral do sítio. QUE por volta do meio dia, o declarante foi para a escola na cidade de Livramento, e ali manteve contato com sua avó ANA CRISTINA, comunicando-lhe o ocorrido, e prontamente sua avó o levou à Delegacia de Polícia da cidade, onde foi requisitado Exame de Lesão Corporal do declarante, o qual logo a seguir, foi encaminhado pelo Conselho Tutelar ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido a Exame. QUE de volta à cidade de N. Sra. Do Livramento, o declarante e sua avó foram ao Núcleo de Polícia Militar da cidade, onde novamente comunicaram a ocorrência, informando também a existência de arma de fogo na casa do seu avô. QUE a guarnição PM diligenciou à casa de MILTON, e ali encontrou duas espingarda, sendo uma de calibre 22 e outra de calibre 38, com várias munições. QUE informa o declarante que na última terça-feira, sua madrasta o ameaçou com uma faca, obrigando-o a lavar vasilhas. QUE ao ver isso, seu avô MILTON se antecipou e foi lavar as vasilhas no lugar do declarante.

[...]”

ROGÉRIO GOMES DA SILVA e GUILHERME DA SILVA QUEIROZ FILHO, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, informaram à autoridade policial que
(cf. Id. n.º 141901786 – pág. 2/6)
:

“[...] foram solicitados pela vítima JOSAFÁ BENHUR OLIVEIRA DOS SANTOS, o qual tinha acabado de chegar do IML onde foi submetido a exame de constatação de Lesão Corporal, praticado por sua madrasta JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, que por sua vez também ameaçou a vítima portando uma espingarda, fato ocorrido na manhã de ontem, 16/09/2016. QUE diante da narrativa de JOSAFÁ, a guarnição diligenciou ao sítio onde reside seu pai MILTON NUNES DE PINHO e sua madrasta, em cujo local os dois tinham 02 (duas) espingardas, sendo uma de calibre 22 contendo 16 munições intactas e outra de calibre 38 n°8102814 com 28 munições de mesmo calibre. QUE diante disso, foi dado voz de prisão a MILTON NUNES DE PINHO e JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, os quais foram detidos e conduzidos ao plantão da 1' Delegacia de Polícia, apresentados à autoridade policial. Nada mais disse, encerrado, vai devidamente assinado sela autoridade, testemunha e por mim, Escrivão.

[...]”

GUILHERME DA SILVA QUEIROZ FILHO também foi ouvido na fase instrutória. Na ocasião, disse:

“[...]

Ministério Público:
O senhor lembra desse fato?

Guilherme:
Bem por cima.

Ministério Público:
O que o senhor pode contar para a gente?

Guilherme:
Nós tivemos uma denúncia, que a madrasta e o padrasto, acho que era pai, não sei, tinham agredido o menor, a gente foi até o local para averiguar a situação, chegando lá, eu acho que foi a mãe do menor, falou que eles tinham armas no local. Nós perguntamos para o rapaz, e ele disse: nós temos, mas nós não temos porte, não tem a posse. Então nós temos que levar o senhor. Encaminhamos ele e registramos o B.O.

Ministério Público:
A vítima, em tese, da agressão, encontrava-se no local? Você chegou a ter contato com a vítima?

Guilherme:
Sim, se eu não me engano, foi ele e a mãe dele no núcleo da polícia. Só para deixar aqui, ele não aparentava agressão, não.

Ministério Público:
Visivelmente?

Guilherme:
Visivelmente, parecia que a integridade física estava normal.

Ministério Público:
E ele teria contado para vocês em que consistiu a agressão, como que foi, o que aconteceu?

Guilherme:
Eu não me recordo.

Ministério Público:
Essas armas que vocês localizaram, ou que foram apresentadas, foi tirada de dentro da sede, de onde eles moravam?

Guilherme:

Não, ele entregou por livre vontade.

Ministério Público:
Pois é, mas estava lá na residência?

Guilherme:

Sim, ele entregou por livre vontade.

Ministério Público:
E quando ele entregou, acabou informando que ela também tinha ciência dessas armas?

Guilherme:

Isso eu não lembro. Detalhes, assim, eu não lembro.

Ministério Público:
Mas estava na residência que eles moravam?

Guilherme:
Sim.

[...]

Defesa:
Eu gostaria de saber que horas vocês receberam a denúncia? Você se recorda? Foi durante o dia, foi a noite?

Guilherme:
Era noite, mas o horário, especificamente, eu não sei dizer.

Defesa:
E quem te entregou a arma foi o senhor Milton?

Guilherme:

Isso, foi ele mesmo, voluntariamente. Ele falou que tinha a arma
, a ex-mulher dele tinha denunciado, aproveitando a oportunidade do menor, aí nós perguntamos para ele as informações da arma, aí eu disse: nós vamos ter que encaminhar o senhor, o senhor não tem porte.

Defesa:
Essa suposta vítima, em momento nenhum o senhor viu ela reclamar de alguma lesão, de alguma dor?

Guilherme:
Não, isso eu não lembro, não! A integridade física dele estava normal, não aparentava nada.

[...]”

O réu, MILTON NUNES DE PINHO, ouvido apenas na fase policial, disse
(cf. Id. n.º 141901786 – pág. 14/15)
:

“[...]

QUE o interrogado afirma que é o proprietário das armas de fogo e das munições; QUE comprou as espingardas já fazem cinco anos e que trabalhava em outra fazenda
; QUE segundo o interrogado, o seu patrão não sabia que possuía a referida arma; QUE nunca falou para ninguém que possuía as espingardas; QUE o policial lhe perguntou se tinha arma de fogo, onde o mesmo respondeu que tinha e foi pegá-las e as entregou para o policial; QUE comprou as armas por que imaginava que não havia problemas em ter armas em casa; QUE sua esposa sabia que possuía arma de fogo em casa.

[...]”

Por sua vez, JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, quando interrogada pelo delegado de polícia, relatou
(cf. Id. n.º 141901786 – pág. 20/21):

“[...]

QUE a interrogada afirma que as armas pertence ao seu marido MILTON NUNES; QUE o MILTON cuida de fazenda e por isso tem arma de fogo para proteção, pois a região há muito roubo de área rural;
QUE está morando com o MILTON há um ano e desde que o conheceu ele já possuía as armas
.

[...]”

Auscultada em juízo, disse:

“[...]

Juiz:
Com relação às agressões, o que a senhora tem a dizer sobre esse fato, especificamente?

Joanice:
Eu não bati nele. Eu pedi para ele estender roupa no varal, e ele falou que não ia estender, aí começou a me xingar, aí eu pedi para ele: por favor, estende para mim. Eu estava com meus pés inchados. Aí ele falou que não ia estender. Aí ele começou a chutar as cadeiras, lá, falar que não ia, aí eu falei: eu vou chamar seu pai, e fui na outra sede, lá. Aí eu vim com ele de lá para cá para eles conversarem, no quarto, e eu não sei o que eles falaram.

[...]

Juiz:
Tem um outro fato que também envolve a senhora, fala aqui da posse irregular de arma de fogo e munições. Diz aqui: consta, ainda, do presente Inquérito Policial, que no dia 16 de setembro de 2016, por volta das 22:00h, em zona rural, na Fazenda Garça Branca, localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, nesta Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados MILTON NUNES DE PINHO e JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, de forma compartilhada, mantinham sob sua guarda, no interior de sua residência, armas de fogo e munições de uso permitido, quais sejam: 01 (uma) Carabina, marca CBC, calibre 22, contendo 16 (dezesseis) munições intactas, e 01 (uma) Carabina, marca Rossi, calibre 38, contendo 28 (vinte e oito) munições intactas, do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E aí, sobre essas armas de fogo e munições, o que a senhora tem a dizer?

Joanice:

Eu não tinha conhecimento dessas armas. Ele não tinha me falado que tinha.

[...]

Ministério Público:
A senhora viveu por quanto tempo com o senhor Milton?

Joanice:
3 meses.

Ministério Público
: Só isso?

Joanice:
Uhum!

Ministério Público:
O senhor Milton chegou armado, e a senhora teria apontado a arma, ameaçando atirar, a senhora chegou a fazer isso?

Joanice:
Não.

Ministério Público:
Aqui tem um exame de lesão corporal, e teria algumas lesões de natureza leve. Se a senhora não agrediu ele, o que é que aconteceu, então?

Joanice:
Não sei, porque depois que ele foi para o colégio, ele voltou já era 10h da noite.

Ministério Público:
A senhora viu onde é que a polícia achou essa arma?

Joanice:
Não, eu estava na área de fora.

Ministério Público:
Mas quando a polícia chegou lá, a arma não estava com a senhora?

Joanice:
Não.

Ministério Público:
Estava onde a arma? Na casa?

Joanice:
Não sei.

Ministério Público:
Era uma Carabina, né? Mas a polícia não chegou de fazer revista na casa, não? A senhora lembra?

Joanice:
Não, eu acho que perguntou para ele dessa arma, e ele falou que tinha.

Ministério Público:
Aí ele entregou?

Joanice:
Uhum!

[...]”

Finda a instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a pretensão acusatória, restando os acusados condenados à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição dos acusados, apresentando uma série de questões a respeito das quais passaremos a tratar.

No tocante à preliminar que trata da oportunidade de oferta de proposta de suspensão condicional do processo, suscitada pela defesa de MILTON NUNES DE PINHO, não pode ela ser acolhida.

O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico
pré-processual
, como alternativa a própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/19, desde que a
denúncia ainda não tenha sido recebida
,
in verbis
:

“Embora cabível acordo de não persecução penal considerado fato anterior à Lei nº 13.694/2019, a natureza mista da norma conduz à retroação
tendo como limite o recebimento da denúncia
, quando inaugurada a fase processual.”
(HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 18/06/2021)

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 198894 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/06/2021)

“A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
” (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). Precedentes.”
(RHC 198557 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, 04/06/2021)

“O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 644.042/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 28/05/2021)

“(...) a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso
até o recebimento da denúncia
(AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido.”
(AgRg no HC 614.169/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 04/06/2021)

Seguindo as orientações dos Tribunais Superiores, esta Câmara Criminal já decidiu:

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
” (STF, HC nº 191.464-SC; STJ AgRg no REsp nº 1898529/RS).”
(N.U 0002376-93.2017.8.11.0029, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/04/2021)

No que se refere à preliminar de nulidade dos atos processuais, em razão da alegada ausência de intimação pessoal do réu para a audiência instrutória, melhor sorte não assiste à defesa.

Em consulta aos autos originários, observa-se que, oferecida (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 2/6) e recebida (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 76) a denúncia, expediu-se o competente mandado de citação e intimação para apresentação de resposta à acusação (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 78).

O referido mandado de citação e intimação foi efetivamente cumprido (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 96-98), oportunidade em que o acusado informou não dispor de recursos financeiros para custear a sua defesa, optando pela assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública.

Ato contínuo, a Defensoria Pública Estadual apresentou defesa preliminar (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 95).

Posteriormente, em 01 de agosto de 2017, o acusado requereu a habilitação do advogado JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, OAB/MT 3112, o qual, a partir de então, passou a receber todas as intimações emitidas pelo juízo.

Em decisão exarada no dia 03 de agosto de 2017, o Juízo afastou a possibilidade de absolvição sumária de qualquer dos acusados e designou o dia 26 de setembro de 2017 para realização da audiência de instrução e julgamento (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 99).

Consta dos autos que as defesas de ambos os réus tomaram ciência da referida decisão (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 104 – 107).

Em razão da ausência de MILTON NUNES DE PINHO e seu defensor, o Juízo redesignou a audiência instrutória para o dia 26 de outubro de 2017 (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 110).

Expedido novo mandado de intimação do réu para comparecimento à audiência, em certidão emitida em 18 de setembro de 2017 o oficial de justiça informou o seguinte (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 117):

“Certifico que em cumprimento ao Quarta Vara Criminal desta Comarca, 14, bairro jardim Itororó, em Várzea Grande-MT, a fim de proceder à intimação de Milton Nunes de Pinho. Na primeira vez que estive neste endereço, encontrei o imóvel fechado. Numa segunda vez, como também encontrasse a casa fechada, liguei no número constante no mandato. Atendeu um homem que se identificou como o intimado. Indagado acerca de horário para achá-lo naquele imóvel, respondeu que ali não era sua casa, mas de sua cunhada. Disse que quando viesse na audiência informaria seu endereço atual no processo. Motivo pelo qual, as audiências não foram exitosas. Isabel Cristina. Oficial de Justiça.”

Segundo consta, a defesa de MILTON NUNES DE PINHO foi devidamente intimada no dia 20 de outubro de 2017 (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 118).

Na audiência, foi novamente constatada a ausência de MILTON NUNES DE PINHO e de seu defensor, razão pela qual foi designada nova audiência para o dia 09 de novembro de 2017 (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 124).

Outro mandado de intimação do réu foi expedido (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 5), em resposta ao qual o oficial de justiça consignou (cf. Id. n.º 141901787 – pág. 6 – 7):

“Certifico que, estive no endereço informado no mandado e estava fechado. Entrei em contato com o número 99805-4236 e falei com o Senhor Milton, que informou que não mora mais no local, porém não informou o seu atual endereço. Informei acerca do teor do mandado, porém não foi possível proceder a INTIMAÇÃO de MILTON NUNES DE PINHO. Devolvo o mandado devidamente cumprido. Tentei saber o atual endereço da testemunha porém não atendeu mais o telefone. VANDERLUCIA FAUSITNO DE ARAUJO-Oficiala de Justiça.”

Consoante certidão exarada em 6 de novembro de 2017, a defesa de MILTON NUNES DE PINHO foi intimada da nova audiência instrutória, designada para o dia 09 de novembro de 2017 (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 8).

Na audiência, o Juízo decretou a revelia do réu - que não compareceu e nem justificou sua ausência -, nos termos do art. 367 do CPP (cf. Id. n.º 141901787 – pág. 11). A defesa do acusado também não compareceu, embora regularmente intimada (cf. Id. n.º 141901787 – pág. 11).

Após contato telefônico com MILTON NUNES DE PINHO, a escrivã do juízo informou, em certidão emitida em 24 de setembro de 2018 (cf. Id. n.º 141901787 – pág. 11):

“Certifico e dou fé, que entrei em contato com o Réu Milton Nunes de Pinho pelo contato telefônico (65) 99805-4236 e o mesmo informou que mora distante da Cidade de Várzea Grande em uma Fazenda, não querendo informar o endereço e afirmou o seu comparecimento assim que puder nesta secretária. Nada mais.”

Após, a defesa ofertou as devidas alegações finais, por meio das quais propugnou pela nulidade do feito em virtude da alegada ausência de intimação para a audiência de instrução, e, subsidiariamente, pela absolvição do réu por insuficiência de provas (cf. Id. n.º 141901787 – pág. 38 – 48).

Em 29 de outubro de 2018 sobreveio a sentença condenatória, na qual, ao tratar do tema, o Juízo decidiu (cf. Id. n.º 141901787 – pág. 49 – 54):

“Quanto à preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, vislumbro que esta não prospera. O denunciado Milton no momento em que foi citado declinou ao Oficial de Justiça endereço atualizado de sua residência, local onde foi citado (fl.84). Após o denunciado não foi mais encontrado no endereço por ele mesmo indicado para ser intimado, não comparecendo em juízo para atualizar endereço, colocando-se em situação de ausência, sendo esta decretada, razão pela ta suscitação de nulidade não prospera, estando o feito regular.”

Feita essa digressão temporal, constata-se a inexistência de nulidade apta a ensejar a cassação da sentença condenatória.

Nota-se dos autos que MILTON NUNES DE PINHO, ora apelante, foi pessoalmente citado. Na oportunidade, o acusado tomou conhecimento da denúncia contra ele proposta, conferindo à Defensoria Pública Estadual o patrocínio de sua defesa.

Observa-se também que – embora não tenha sido pessoalmente intimado da audiência instrutória –, o réu foi insistentemente informado, deixando de participar do ato por puro e descarado descaso.

De mais a mais, não há falar em cerceamento de defesa ou prejuízo ao acusado se foi-lhe nomeado defensor
ad-hoc
para suprir a ausência de advogado constituído, que, regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

In casu
, constata-se que o Juízo nomeou a advogada da ré, Dr.ª Jackeline Franco Moraes, para defender os interesses de MILTON NUNES DE PINHO durante a audiência instrutória (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 124).

Também vale a pena registrar que o defensor constituído pelo acusado, a despeito de sua injustificada ausência na referida audiência, apresentou suas alegações finais na forma de memoriais.

O art. 563 do Código de Processo Penal estabelece que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Além disso, visando extirpar rigorismos excessivos, prevalece no sistema processual vigente o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato processual deve ser considerado eficaz quando atingir a sua finalidade.

Mesmo em casos de nulidade absoluta, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que, não demonstrado o real prejuízo, inviável a declaração de nulidade.

Neste sentido, soa oportuno transcrever trecho de voto do Min. Gilmar Mendes:

“Não basta para a nulidade perseguida, a mera conjectura da existência de prejuízo. Conforme ensina Ada Pellegrini Grinover:
A decretação da nulidade implica perda da atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada situação
(Grinover, Ada Pellegrini. As nulidades no processo penal, 7ª Ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 29). A doutrina tem sido uníssona em relação ao princípio do prejuízo, enfatizando a disposição contida no art. 563 do CPP: 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não tiver resultado prejuízo para uma das partes'. As nulidades não devem ser decretadas apenas por apego excessivo à lei ou ao procedimento, e mesmo no caso de nulidades absolutas, deve-se observar o princípio do interesse, agregado ao prejuízo efetivo ou potencial para a parte ou para o processo (...)”
(HC94817/BA; julgado em 03/08/10)

Vários outros julgados da nossa Corte Suprema caminham nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. DIREITO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO RÉU COM SEU DEFENSOR ANTES DO INTERROGATÓRIO. CASO ANTERIOR À LEI N. 11.719/2008. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. Defensor público nomeado na audiência de interrogatório do Paciente e que não se manifesta neste ato nem posteriormente quanto à necessidade de audiência prévia com o réu, vindo a fazê-lo apenas no recurso de apelação. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, ainda que a sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato. Precedentes. 3. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 4. Ordem denegada”
(HC 100867/MG; Rel. Min. Carmen Lúcia; DJ 09/02/11)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. PROCEDIMENTO. INTERROGATÓRIO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E ASSISTÊNCIA AO RÉU POR MEIO DE DEFENSOR AD HOC. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, visto que, conforme já decidiu a Corte,"o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”
(HC 81.510, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ de 12/4/2002). 2. Ordem indeferida" (HC 99053/MG; Rel. Min. Dias Toffoli; DJ 26/11/10)

“AÇÃO PENAL. Processo. Audiência. Inquirição de testemunhas da acusação. Réu preso ausente, embora requisitado. Ato realizado a pedido do defensor constituído. Ausência de prejuízo ao réu. Nulidade inexistente. HC denegado. Precedentes. Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu”
(HC 82899/SP; Rel. Min. Cezar Peluso; DJ 25/06/09)

Por fim, cumpre transcrever o enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a
sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Enfim, sob todos os aspectos examinados, não há como reconhecer a existência de qualquer prejuízo oriundo da ausência de intimação pessoal do acusado, devendo ser rechaçada a preliminar arguida.

No mérito, pleiteiam os apelantes a absolvição quanto ao delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, ao argumento de que os elementos probatórios colacionados aos autos são incapazes de balizar a condenação.

A materialidade delitiva é incontroversa, sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 8), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 26-28), termo de apreensão (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 30), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 47-49), laudo pericial (cf. Id. n.º 141901786 – pág. 68-73) e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Igualmente, com relação ao apelante, MILTON NUNES DE PINHO, a autoria é inequívoca, eis que confessada perante a autoridade policial e corroborada pelas demais provas colacionadas ao feito, sobretudo as orais.

No que se refere à recorrente JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, a posse dos armamentos bélicos e munições não restou suficientemente demonstrada.

Em ambas as fases da persecução penal, a apelante declarou que as armas de fogo pertenciam a MILTON NUNES DE PINHO, e que não tinha conhecimento da existência do armamento bélico.

Essa versão foi parcialmente corroborada pelo próprio recorrente, que confessou, perante a autoridade policial, ser o real proprietário das espingardas e munições.

Embora MILTON NUNES DE PINHO tenha revelado que “
sua esposa sabia que ele possuía arma de fogo em casa
”, não há qualquer prova nos autos capaz de confirmar que as espingardas e munições estavam em condições de pronto uso por ela, tampouco que existia um vínculo subjetivo unindo o casal, consistente na vontade livre e consciente de “
possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta
”, conforme estabelece o art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

Nesse contexto, embora remanesçam indícios de que JOANICE LEITE DE OLIVEIRA aderiu à conduta criminosa de MILTON NUNES DE PINHO, constata-se que o conjunto probatório ora colacionado não oferece um juízo de certeza acerca do seu envolvimento na ação delituosa.

Portanto, a absolvição de JOANICE LEITE DE OLIVEIRA da prática do delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
e com fundamento no art. 386, inciso V e VII, do Código Processo Penal.

Por fim, no tocante à pena imposta a MILTON NUNES DE PINHO, considero que não merece reparos a dosimetria, uma vez que a reprimenda já foi fixada no mínimo legal. Vejamos:

“Réu Milton Nunes de Pinho. Tudo isso sopesado
fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de detenção
; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la”.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto por JOANICE LEITE DE OLIVEIRA, absolvendo-a da condenação imposta na origem, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, e mantenho incólume a sentença no que se refere à condenação de MILTON NUNES DE PINHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022